Tribunal: TJDFT
Processo: 0704988-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704988-36.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: V. D. O. S. REPRESENTANTE: VANUSA MARIA DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por V. D. O. S (ID 12475032, fls. 193) opostos em face do acórdão n° 12391543, fls. 145-146, com julgamento conduzido pelo Relator designado Álvaro Ciarlini e ementa consoante termos a seguir colacionados: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA DE CRIANÇA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO FUNDAMENTAL BÁSICO. LEI No 8.069/1990. CARÁTER IMPERATIVO E VINCULATIVO. CLÁUSULA DO FINANCEIRAMENTE POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACORDÃO No 1058035. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. 1. Na presente hipótese, o autor pretende a obtenção de vaga em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal, nas proximidades da residência de sua genitora; e o Distrito Federal pretende que seja obstada a vaga em creche pública ou conveniada com o Distrito Federal ao demandante. 2. A Constituição Federal, ao prever, em seu art. 6o, o "direito à educação" como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de "direito fundamental", ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por "toda pessoa". 3. Em sintonia com o art. 208, inc. IV da Constituição Federal, a Lei no 8.069/1990 estabeleceu, em caráter imperativo e vinculativo, ser dever do Estado e direito subjetivo das crianças com idade entre 0 (zero) e 5 (cinco) anos de idade, o acesso à educação infantil em creche e pré-escola, de forma gratuita. 4. As tarefas constitucionalmente impostas ao Estado para a concretização dos mencionados direitos "devem traduzir-se na edição de medidas concretas e determinadas e não em promessas vagas e abstractas". Por isso mesmo, muito embora o legislador ordinário tenha uma considerável "liberdade de conformação" quanto ao conteúdo das elaborações normativas ou relativamente ao modo de organizar a concretização desses direitos, é inegável que os direitos fundamentais sociais são dotados de "vinculatividade normativo-constitucional" (CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 2 ed. Coimbra: Almedina, 1998, p. 440). 5. As eventuais dificuldades administrativas alegadas pelo ente federado, ou mesmo a alegação de "reserva do financeiramente possível" mostram-se, absolutamente sem sentido, pois desacompanhadas de elementos mínimos aptos a evidenciar os critérios de execução do gasto de recursos públicos, sendo absolutamente desprovidas de razoabilidade, pois afirmadas sem a devida consideração a respeito dos gastos governamentais com outras áreas não prioritárias. 6. O princípio da isonomia previsto no art. 5o, caput, do Texto Constitucional deve ser aplicado como norma instituidora de garantia ao tratamento isonômico, ou seja, projeta-se, por meio de norma de eficácia plena, para assegurar a todos, indistintamente, independentemente de raça, cor, sexo, classe social, situação econômica, orientação sexual, convicções políticas e religiosas, igual tratamento perante a lei, ou mesmo a chamada igualdade material ou substancial. 7. O que se pretende com a chamada isonomia substancial é conferir tratamentos diferenciados, de acordo com padrões constitucionais e infraconstitucionais, desde que razoavelmente justificado à vista do escopo perseguido. 8. A isonomia não pode ser entendida como justificativa para negar o direito fundamental ao ensino infantil, amparada na distinção entre indivíduos que ajuizaram suas ações na justiça e outros que ainda não o fizeram. Portanto, convém lembrar que a isonomia, além de critério principiológico de racionalização da aplicação das normas do sistema jurídico, é também uma garantia constitucional ao tratamento isonômico, e não o contrário. 9. A atividade jurisdicional deve cumprir três específicos escopos, dentre os quais se encontram o jurídico, o social e o político. Certamente, nesse ponto, não se pode perder de vista a necessária assertividade na afirmação e concretização dos direitos fundamentais, dentre os quais os sociais. 10. É necessário que seja promovido cronograma para a consecução de um plano de trabalho que contemple parâmetros objetivos aptos ao atendimento gratuito e público de todas as crianças de zero a cinco anos de idade, que atendam aos requisitos já estabelecidos pelo Poder Público, no âmbito da rede pública de educação infantil do Distrito Federal. (Acórdão no 1058035, 07047850220178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível). 11. É impossível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de advogado à Defensoria Pública do Distrito Federal, uma vez que há clara confusão entre credor e devedor, nos termos do enunciado no 421 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 12. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1211580, 07049883620198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, , Relator Designado:ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no PJe: 8/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte Embargante alega a existência de omissão, já que o acórdão recorrido não se manifestou acerca da condenação do Embargado em honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública. Argumenta que interpretar a Súmula 421 de modo a isentar a Fazenda Pública, como um todo, do pagamento de honorários às Defensorias Públicas, consiste em grande equívoco. Com a finalidade de prequestionamento, pede que a seja sanada a omissão do acórdão, a fim de que o tema seja apreciado à luz do disposto no art. 134 da Constituição Federal e fixados os honorários sucumbenciais em favor da parte Embargante, vez que não se pode confundir a organização financeira da Defensoria Pública com a organização dos Entes, sob pena de aceitar a tese de que toda e qualquer verba honorária fixada em prol da Defensoria Pública pertenceria à Fazenda Pública, estadual ou federal. Contrarrazões (ID 12708824, fl. 198) do Distrito Federal, na qual suscita preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração. No mérito, pede o não provimento do recurso. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se o Embargante V. D. O. S para apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, acerca da questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões (ID 12708824, fl. 198). Em seguida, conforme disposto nos arts. 178, 179, I e 932, VII, do CPC, determino a intimação do Ministério Público para ciência e manifestação quanto aos embargos de declaração opostos, já que interveio nos autos. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para exame dos embargos de declaração e encaminhamento do Recurso Extraordinário, interposto pelo Distrito Federal, ao Presidente deste Tribunal, conforme art. 1.029 do CPC e art. 279 do RITJDFT. Brasília, 12 de janeiro de 2020 13:25:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador